Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 589. REPERCUSSÃO GERAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING. DECISÃO REFORMADA.
1. Os agravantes buscam a reforma da decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento das ações coletivas de n 871577-31.2022.8.19.0001 e n 854669-59.2023.8.19.0001, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema de Repercussão Geral 589, fixou a tese de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”.
3. Todavia, a hipótese em comento alberga peculiaridade apta a justificar a realização do distinguishing para afastar a suspensão do processo. Isso porque, na origem, os autores ajuizaram ação de obrigação de fazer visando compelir a ré a cumprir a obrigação de emitir os vouchers dos pacotes turísticos adquiridos (passagem e hospedagem), em qualquer das três sugestões de datas constantes no contrato, cujo prazo final é 30/06/2024. De sua vez, na Ação Civil Pública de n. 0854669-59.2023.8.19.0001, movida pelo Instituto Brasileiro de Cidadania IBRACI em face da HURB Technologies S/A, foram formulados pedido de condenação em danos morais individuais ou coletivos, além da imposição à ré da obrigação de ressarcir os valores pagos pelos consumidores. Por outro lado, a Ação Civil Pública de n. 0871577-31.2022.8.19.0001, movida pelo Ministério Público do Estado de Rio de Janeiro em face de Herb Technologies S/A, foi ajuizada visando resolver os problemas de cancelamentos e ressarcimentos dos pacotes turísticos ocorridos na época da pandemia da Covid-19, além de obrigar a ré ao cumprimento do que for contratado.
4. Verifica-se, portanto, que os objetos das ações coletivas não abordam o tema tratado na ação originária, que visa compelir a agravada ao cumprimento da obrigação de fazer, com emissão dos vouchers nas datas previstas no contrato, com data máxima para o cumprimento da obrigação até junho de 2024.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.